Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718256-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: LEVY AMORIM SOBRINHO - ME, LEVY AMORIM SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONCEITO ESPECÍFICO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de consulta e sucessiva penhora dos saldos eventualmente existentes na CEF a título de FGTS e PIS/PASEP, deduzido pela ora Agravante sob a alegação de que o débito exequendo tem natureza alimentar, foi rejeitado pelo Julgador sob o fundamento de impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ao repor o requerimento em sede de Embargos de Declaração, valendo-se da mesma argumentação, viu o ora Agravante sua pretensão novamente ser rejeitada, sob o fundamento de inexistir vício na decisão embargada, o que se revela acertado, pois já havendo declinado o Julgador no ato judicial precedente a expressa motivação de seu convencimento, não lhe cabia reiterá-la no ato sucessivo, especialmente porque inexistentes na espécie os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 - A diretriz majoritária consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 3 – A expressão “prestação alimentícia”, prevista no § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. Os honorários advocatícios não se amoldam, portanto, à exceção prevista na lei. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 14o, bem como 833, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a penhorabilidade do numerário depositado em conta vinculada ao FGTS e PIS/PASEP em caso de dívida oriunda de honorários advocatícios, dada a sua natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em julgamento recente de caso análogo, o STJ assentou que “Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009